Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de participação em homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e dos requisitos de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.
2. Restam caracterizadas a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que o paciente e o correu estavam em uma festa de chá de fraldas e, em razão de desentendimentos que aconteceram momentos antes, o correu pegou uma arma de fogo emprestada com um adolescente e desferiu um tiro no rosto da vítima, que faleceu. Ademais, antes disso, o paciente chegou a agredir fisicamente a vítima e a intimidou com uma outra arma de fogo, que já portava.
3. Ademais, o paciente, aos 19 anos de idade, é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, além de que ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, por duas vezes, porte ilegal de arma de fogo, furto, ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e lesão corporal. Tais circunstâncias evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei.
4. Também resta evidenciada a necessidade da prisão preventiva do paciente para a aplicação da lei penal, pois há informações de que, no dia seguinte após os fatos, o paciente se evadiu e até o momento está foragido.
5. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.